Tribunal: STF
Processo: RE 1590546
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de embargos de declaração (e-doc. 132) opostos pela Câmara Municipal de Iturama e pelo Presidente da Câmara Municipal de Iturama, em face de decisão monocrática pela qual dei parcial provimento ao recurso, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte ao declarar a inconstitucionalidade da criação dos cargos em comissão de Controlador-Geral e de Procurador-Geral.
Em suas razões, os embargantes sustentam a existência de erro material na decisão embargada, ao argumento de que a legislação superveniente teria promovido alterações nas atribuições e competências do cargo de Diretor-Geral, de modo a adequá-lo às diretrizes estabelecidas no referido Tema 1.010.
Aduzem, ainda, que as atribuições do cargo evidenciam a presença dos elementos caracterizadores dos cargos em comissão, notadamente aqueles de natureza subjetiva, tais como chefia, direção, comando, governança, confiança, autoridade hierárquica, orientação e coordenação.
Por fim, suscitam suposta omissão quanto à modulação dos efeitos da decisão, pugnando pela fixação do prazo de 18 (dezoito) meses para a implementação das adequações necessárias, sob o argumento de preservação da segurança jurídica e de viabilização de uma transição administrativa adequada.
Ao final, requereram os embargantes
 
“1. Sejam admitidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, atribuindo- lhes efeitos infringentes para sanar a omissão e a contradição apontadas;
2. Seja reformada a decisão monocrática para declarar a constitucionalidade do cargo de Diretor-Geral, bem como dos artigos 7º, 8º e 15 da Lei Complementar nº 93/2016 (conforme alterados pela LC 177/2023);
3. Requer-se também que, Vossa Excelência se manifeste expressamente sobre o prazo de modulação de inconstitucionalidade da lei, evitando o colapso administrativo da Casa.”

É o relatório. Decido.
É caso de se acolher, parcialmente, os embargos.  
Conforme relatado, na decisão monocrática ora embargada, deixei de prover o recurso extraordinário em sua totalidade, por entender que o acórdão recorrido, na parte em que declarou a inconstitucionalidade da criação de diversos cargos em comissão pela Lei Complementar nº 93/2016, com as alterações da LC 177/2023, incluindo o de Diretor-Geral, estava em consonância com o entendimento fixado pelo Tema 1.010 de repercussão geral. 
Na referida tese, em homenagem ao princípio do concurso público, a criação de cargos em comissão pressupõe “a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria” (RE nº 1.041.210 RG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/5/19 - Tema 1010). 
Com efeito, reanalisando mais criteriosamente a lei municipal objeto da controvérsia, verifica-se que o cargo de Diretor-Geral tem suas atribuições descritas nos arts. 7, 8 e 15 da LC nº 93/2016 e que, de fato, descrevem atividades de natureza de comando, direção e confiança, o que afasta a inconstitucionalidade deste cargo em específico. Por pertinente, confira-se os referidos artigos:
 
Art. 7º A Presidência é assessorada diretamente pela Diretoria Geral, Procuradoria Geral, Controladoria Geral, Assessoria Especial da Presidência. 
(...)
Art. 8°. A Diretoria Geral compete:
I— Dirigir e controlar todas as atividades desenvolvidas pela Presidência, Mesa Diretora, Vereadores e servidores administrativos de acordo com as deliberações da Presidência, estando a ela vinculados todos os órgãos e departamentos da Casa Legislativa.
II— Avaliar e controlar resultados de implantação de planos e programas;
III— Acompanhar e avaliar desempenhos funcionais;
IV— Dirigir e garantir o funcionamento da Câmara segundo o Regimento e Regulamentos vigentes.
V— Executar outras tarefas correlatas e inerentes as responsabilidades da Diretoria Geral.
(...)
Art. 15. Todas as atividades operacionais e administrativas da Câmara Municipal serão realizadas sob a direção, orientação, coordenação e fiscalização da Diretoria Geral, que prestará contas, posteriormente, à Presidência, e serão realizadas pelos seguintes Departamentos: (...)”.

Por outro lado, não vislumbro a necessidade de reforma do acórdão do tribunal de origem no tocante à modulação de efeitos para fixação de prazo superior a 12 (doze) meses. Entendo que o lapso temporal de um ano, tal como estabelecido, revela-se suficiente para que o ente estatal promova a necessária reorganização administrativa e proceda às adequações exigidas pelo julgado.
Ressalvo, contudo, que o prazo de 12 (doze) meses deve ter como termo inicial o trânsito em julgado da presente decisão, de modo a assegurar maior segurança jurídica e efetividade na implementação das medidas.
Dessa forma, mantenho integralmente o acórdão recorrido quanto a esse ponto, com a ressalva acima consignada.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para declarar a constitucionalidade da lei impugnada quanto à criação do cargo em comissão de Diretor-Geral.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente